Tribunal: STF
Processo: Rcl 94562
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Willian Oliveira Lima de Abreu contra decisão da Primeira Turma Recursal  dos Juizados Especiais do Distrito Federal no Processo 0707375-20.2025.8.07.0016, por afirmada afronta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 658.026/MG, Tema 612 da Repercussão Geral.

O reclamante informa que:

[...] A presente Reclamação é ajuizada em face de ato praticado pela Presidência  da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do  processo nº 0707375-20.2025.8.07.0016, que não conheceu do Agravo Interno  interposto contra decisão que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário  manejado pelo reclamante.  
A decisão reclamada entendeu que o recurso cabível contra a negativa de  seguimento do Recurso Extraordinário seria Agravo em Recurso Extraordinário, nos  termos dos artigos 1.030, §1º, e 1.042 do CPC, concluindo pelo não conhecimento  do Agravo Interno por suposto erro grosseiro.  
Todavia, o ato reclamado está intrinsecamente vinculado à decisão anterior  que negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob fundamento de incidência da  Súmula 279/STF e de suposta conformidade do acórdão recorrido com o Tema 612  da repercussão geral (doc. 1, p. 2).

Sustenta que o acórdão reclamado:

[...] conferiu interpretação incompatível com os parâmetros fixados  pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 612, ao reputar constitucionais sucessivas  contratações temporárias para exercício contínuo da atividade docente na rede  pública de ensino. 
[...] Assim, o ato reclamado consiste no não conhecimento do Agravo Interno e,  consequentemente, na manutenção da negativa de seguimento do Recurso  Extraordinário, circunstância que inviabilizou o exame, pelo Supremo Tribunal  Federal, da alegação de má aplicação do Tema 612 da repercussão geral ao caso  concreto (doc. 1, pp. 2-3).

O reclamante insurge-se aduzindo que:

[...] exerceu a função de professor temporário da rede pública do  Distrito Federal mediante sucessivas contratações firmadas entre os anos de 2019 e  2023.  
A ação originária foi ajuizada com o objetivo de obter o pagamento dos  valores relativos ao FGTS, sob o fundamento de nulidade das sucessivas  contratações temporárias realizadas para atendimento de necessidade permanente  da Administração Pública.  
A sentença de primeiro grau reconheceu a irregularidade da contratação  temporária e condenou o Distrito Federal ao pagamento do FGTS.  
Todavia, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal  reformou integralmente a sentença, entendendo que as contratações seriam  válidas em razão da existência de processos seletivos simplificados distintos,  matrículas anuais diferentes e contratos formalmente autônomos (doc. 1, p. 3).

Prossegue relatando que:

[...] Contra o acórdão foi interposto Recurso Extraordinário, no qual se sustentou  violação aos artigos 7º, III, e 37, II e IX, da Constituição Federal, bem como  contrariedade ao Tema 612 do STF. 
 Entretanto, o Recurso Extraordinário teve seguimento negado sob o  fundamento de incidência da Súmula 279/STF e suposta conformidade do acórdão  recorrido com o Tema 612.  
Na sequência, foi interposto Agravo Interno, o qual não foi conhecido sob o  fundamento de que o recurso cabível seria Agravo em Recurso Extraordinário.  
Assim, o ato reclamado terminou por impedir o exame, pela Suprema Corte,  da alegação de má aplicação do Tema 612 da repercussão geral (doc. 1, p. 4).

Afirma, ainda:

[...] A controvérsia constitucional submetida no Recurso Extraordinário não  consistia em rediscutir fatos ou reavaliar provas, mas sim em definir se a  sucessividade reiterada de vínculos temporários para exercício contínuo da mesma  atividade estatal ordinária se compatibiliza com os parâmetros constitucionais  fixados pelo STF no Tema 612 (doc. 1, p. 6).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada (doc. 1, p. 12).

É o relatório. Decido.

A Secretaria Judiciária certificou que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção referente à Reclamação 94.484/DF (doc. 6). 

Bem examinados os autos, vê-se que a demanda deve ser imediatamente extinta. 

Isso porque o pedido veiculado nesta reclamação é mera repetição do pedido formulado na Reclamação 94.484/DF, da minha relatoria, com identidade absoluta de partes, incidência sobre o mesmo objeto impugnado, mesma causa de pedir e idêntico pedido. 

Assim, verifico, no caso, a ocorrência de litispendência (arts. 337, §§ 1°, 2° e 3°, e 485, V e § 3°, do Código de Processo Civil – CPC). 

Posto isso, julgo extinta esta reclamação, sem exame do mérito (art. 485, V, do CPC). 

Publique-se.
 
Brasília, 16 de maio de 2026.
 
 
    Ministro Cristiano Zanin
Relator